Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-44.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600036-44.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600036-
44.2024.6.16.0051, que julgou procedente a representação, para o fim de, com fundamento no art.
36, § 3º da Lei nº 9.504/97, condenar o representado Willians Tadeu Rapp ao pagamento de uma
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigida segundo os índices previstos para a
correção de débitos federais. (Representação por Prática de Propaganda Eleitoral Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento na Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.610/2024, na forma dos arts. 96, da Lei nº 9.504/1997 e 2º e seguintes, da Resolução TSE nº
23.608/2019, em face de Willians Tadeu Rapp. Alega-se que, a Promotoria de Justiça de Morretes
tomou conhecimento acerca da realização de propaganda eleitoral antecipada pelo representado,
uma vez afixou na parede da garagem de seu estabelecimento comercial, cartaz de grandes
proporções, com sua fotografia e os dizeres "Pré-Candidato a vereador, Willians da Farmácia", em
descompasso com o ordenamento jurídico eleitoral. A divulgação de sua pré-candidatura por meio
de cartaz de dimensões exacerbadas, muito além da permissão legal de 0,5 m2 e fixado na parede
do estabelecimento comercial claramente viola as regras estabelecidas para a propaganda
eleitoral. Alega que a propaganda realizada em bem de uso comum é proscrita pelo artigo 37,
caput, da Lei das Eleições, o qual veda a sua prática nos bens públicos e nos bens particulares de
uso público, pois não se destinam à utilização exclusiva de seus proprietários, mas ao público em
geral. Defende que está perfeitamente caracterizada a infração à legislação de regência pelo
representado ao utilizar-se de mecanismos de propaganda eleitoral extemporânea e de modo
proscrito.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILLIAMS TADEU RAPP (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034764
18/09/2024
08:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.202

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600036-44.2024.6.16.0051 – Morretes –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: WILLIAMS TADEU RAPP
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por pré-candidato contra sentença do Juízo
da 51ª Zona Eleitoral de Morretes/PR, que julgou procedente representação
por propaganda eleitoral antecipada, aplicando multa de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alegou que o banner afixado com a frase “PRÉ-CANDIDATO
A VEREADOR, WILLIANS DA FARMÁCIA” não continha pedido expresso de
voto e estava em bem particular. Requereu a reforma da sentença.

1.3 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada em pré-campanha,
mesmo sem pedido explícito de voto.

2.2 Legalidade do uso de material gráfico com tamanho superior a 0,5m2
afixado em parede de bem particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97 permite atos de pré-campanha sem pedido explícito de
Num. 44034764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

voto, desde que respeitadas as limitações quanto ao local e forma da
propaganda (art. 36-A).

3.2 O banner impresso com menção à candidatura foi afixado em parede e
excedeu as dimensões permitidas, violando o art. 37, §2º, II, da Lei das
Eleições, que permite apenas adesivos plásticos em janelas, desde que não
exceda a 0,5 m2.

3.3 Jurisprudência do TSE reconhece que propaganda eleitoral antecipada
pode ocorrer por meio de formas vedadas, mesmo sem pedido explícito de
voto (Resolução TSE nº 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE nº
23.732/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

4.2 Tese de julgamento: "Afixação de propaganda de pré-candidato em
imóvel residencial, em desacordo com os limites legais de tamanho e forma,
configura propaganda eleitoral antecipada, passível de multa, mesmo sem
pedido explícito de voto."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, arts. 36-A, 37, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Recurso na Representação nº 060028736, Min. Raul Araujo Filho, DJE
05/06/2023.

AgInt REsp nº 2931, Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Williams Tadeu Rapp, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes/PR, a qual julgou
Num. 44034764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que reconheceu a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e lhe aplicou a multa de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43983520), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) no banner que afixou em seu estabelecimento comercial, com a frase “PRÉ-
CANDIDATO A VEREADOR, WILLIANS DA FARMÁCIA”, não houve pedido explícito de
voto; b) o texto apenas divulgou que o recorrente era pré-candidato, não havendo o
pedido de voto, imprescindível para a caracterização da propaganda antecipada; c) a
afirmação de que o banner estaria afixado na parede da garagem do estabelecimento
comercial do recorrente é equivocada, pois, na realidade, estava afixado na garagem de
sua residência, o que seria permitido pela lei eleitoral; d) a sentença recorrida considerou
argumento não ventilado pelas partes, qual seja, o uso de brasão do município de
Morretes e a bandeira do estado do Paraná ao fundo do cartaz; e) ainda que se admita a
sentença extra petita, o uso de símbolo municipal no material de campanha seria regular,
conforme jurisprudência do TSE. Requer, assim, a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público eleitoral (ID
43983522), pela irregularidade da propaganda antecipada realizada.

A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que o recorrente realizou
propaganda eleitoral em bem de uso comum, de modo a violar o disposto no artigo 37,
caput, e §§1º ao 8º, da Lei nº 9.504/97, que equipara a bens de uso comum o espaço de
propriedade privada cujo acesso é franqueado à população em geral. Pontuou que o
emprego de meio proscrito na pré-campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral
antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos. Manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44007394).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

Num. 44034764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
Num. 44034764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da Resolução TSE
n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
Num. 44034764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Postas essas premissas, a situação em análise trata de banner impresso,
com imagem do pré-candidato e o texto “PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR, WILLIANS
DA FARMÁCIA”, afixado em parede lateral de imóvel particular, em local visível, próximo
a estabelecimentos comerciais, conforme fotografia apresentada na petição inicial:

Num. 44034764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

Num. 44034764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

De outro ângulo, a parede em que foi afixado o banner impresso (próxima ao
guarda-chuva):

Num. 44034764 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

Observa-se que o conteúdo do banner não contém pedido expresso de voto,
pois apenas informa que “WILLIANS DA FARMÁCIA” é “PRÉ-CANDIDATO A
Num. 44034764 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

VEREADOR”. Além disso, conforme informação do recorrente, o material gráfico estava
afixado em sua garagem, ou seja, em bem particular.

Conforme explanado, o pré-candidato pode divulgar sua pré-candidatura,
desde que não haja pedido explícito de voto, por força do artigo 36-A da Lei das Eleições,
dentre outros requisitos.

É importante ressaltar, contudo, que os atos que podem ser praticados no
período de pré-campanha, ainda que não se caracterizem como propaganda eleitoral,
devem observar, quando cabível, as mesmas limitações impostas à propaganda realizada
a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral.

Neste ponto, é de se analisar se o banner, exposto em imóvel particular,
cumpriu com os requisitos das delimitações previstas pela lei eleitoral.

A esse propósito, a Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, em seu artigo 37, §2º,
inciso II, determina que:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados.

(...)

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

(...)

§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos,
ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

O doutrinador eleitoralista José Jairo Gomes ensina que a propaganda
eleitoral em bens particulares tem “caráter excepcional” e só pode ser realizada: “(i) em
imóveis residenciais (não em imóveis comerciais, industriais, agrícolas, etc.); (ii) somente
em “janelas” ou similares (não em muros, paredes, telhados etc.); (iii) em “adesivo
plástico” (não mediante pintura ou inscrição a tinta), (iv) com dimensão máxima de 0,5 m2
(meio metro quadrado)”.[1]

Quanto ao tamanho do material, que pode ser aferido pela análise da foto
Num. 44034764 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

trazida aos autos como superior a 0,5 m2, principalmente quando comparado com o
tamanho padrão do guarda-chuva pendurado no teto, registre-se que o recorrente não
impugnou a sentença no ponto em que consignou que:

“No caso concreto, embora se trate de bem particular, sem acesso físico, resta
evidente que a população teve pleno acesso ao conteúdo do cartaz, posto que afixado
na parede perpendicular da garagem do Representado com a via pública, de forma
que, qualquer transeunte da Rua XV de Morretes, uma das mais importantes e
movimentadas da cidade, senão a mais movimentada, visualizou o cartaz, cujas
dimensões excedem de meio metro, o que gerou um benefício ao Representado,
em detrimento dos demais futuros candidatos. Se a propaganda é vedada em tempo
de campanha por óbvio que o é também de forma antecipada”.

Assim, em análise das limitação legais, verifica-se que o banner impresso não
atende aos requisitos legais, pois não se trata de adesivo plástico, em tamanho
inferior a 0,5m2, afixado em janela de imóvel residencial.

Dessa forma, não há dúvida de que houve a divulgação de candidatura por
meio de forma proscrita a caracterizar a propaganda eleitoral antecipada, eis que se
trata de material impresso que não atende às limitações do artigo 37, §2º, II da Lei
9.504/97, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º da mesma lei.

Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a
sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600036-44.2024.6.16.0051 -
Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: WILLIAMS TADEU RAPP
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO

[1] Direito Eleitoral, 17ª edição, São Paulo: Atlas, 2021, página 567.
Num. 44034764 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27

ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034764 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808162444400000042987506
Número do documento: 24091808162444400000042987506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:17:27